Tribunal: TJSP
Processo: 2182700-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeição - Defesa apresentada pela terceira agravante contra quem se pretendia redirecionar a execução e acolhimento de suas razões para rejeitar o incidente – Ausência de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária em favor do patrono da terceira vencedora na lide instaurada no aludido incidente – Insurgência visando a

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeição - Defesa apresentada pela terceira agravante contra quem se pretendia redirecionar a execução e acolhimento de suas razões para rejeitar o incidente – Ausência de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária em favor do patrono da terceira vencedora na lide instaurada no aludido incidente – Insurgência visando a condenação da exequente em honorários advocatícios sucumbenciais – Cabimento – Incidência do princípio da sucumbência e causalidade – Arbitramento realizado, por equidade, levando-se em conta os requisitos previstos nos incs. I a IV do § 2° do art. 85 do CPC e o proveito econômico que a exequente teria obtido porventura o incidente tivesse sido acolhido em relação à insurrecta – Precedentes deste E. TJSP – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182700-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASEM
COMPLEXO DE ARMAZÉNS E SILOS DO CENTRO OESTE LTDA, é agravado
QUALITY BUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182700-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42612 am
2
VOTO No: 42612
AGRV. No: 2182700-12.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (33a V. Cív. Cen.)
AGVTE.: Casem Complexo de Armazéns e Silos do Centro Oeste
Ltda. (Terceira)
AGVDA.: Quality Bus Comércio de Veículos Ltda. (Exqte.)
INTERDOS.: Viação Anapolina Ltda. e outros (Exctdos.)
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Rejeição - Defesa
apresentada pela terceira agravante contra quem se pretendia
redirecionar a execução e acolhimento de suas razões para
rejeitar o incidente Ausência de condenação da exequente ao
pagamento de verba honorária em favor do patrono da
terceira vencedora na lide instaurada no aludido incidente
Insurgência visando a condenação da exequente em
honorários advocatícios sucumbenciais
Cabimento

Incidência do princípio da sucumbência e causalidade

Arbitramento realizado, por equidade, levando-se em conta os
requisitos previstos nos incs. I a IV do § 2° do art. 85 do CPC
e o proveito econômico que a exequente teria obtido
porventura o incidente tivesse sido acolhido em relação à
insurrecta Precedentes deste E. TJSP Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por Casem Complexo de Armazéns e Silos do Centro Oeste Ltda.
(terceira), em incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(autos n° 0050995-81.2018.8.26.0100), em execução por título
extrajudicial (autos no 1055512-54.2014.8.26.0100) movida por Quality
Bus Comércio de Veículos Ltda. em face de Viação Anapolina Ltda.,
Valtrudes Pires de Almeida e Francisco José dos Santos, contra a r.
decisão reproduzida a fls. 7/13 (fls. 2.890/2.896 dos autos originários),
que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico e de
desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente.
Alega a agravante, em resumo, que (1) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182700-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42612 am
3
obstante tenha rejeitado o incidente de desconsideração da
personalidade e o trabalho desempenhado por seu advogado, a r.
decisão deixou de condenar a exequente-agravada ao pagamento de
honorários
advocatícios
sucumbenciais, (2)
“O
CPC impõe ao
magistrado o dever de condenar o vencido a arcar com o pagamento de
tais verbas independentemente de pedido explícito nesse sentido (arts.
322, §1o, 82, §2o e 85, caput, do CPC), razão pela qual a jurisprudência
estabelece que a decisão que deixa de fixá-las incorre em omissão” (fls.
4), de modo que, segundo o princípio da causalidade e o ditame do art.
85 do CPC, deve a agravada ser condenada ao pagamento da verba
honorária e (3) este E. Tribunal de Justiça tem decidido que é cabível a
condenação da parte vencida no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 1/6).
Pede-se o provimento a fim de que a agravada seja
condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
Os autos vieram redistribuídos da C. 33a Câmara de
Direito Privado (fls. 23/26).
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 30) e a agravada ofertou contraminuta
(fls. 42/45).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De feito, não há dúvida que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaura nova relação
jurídica de direito processual entre o exequente e o(s) terceiro(s) que se
pretende(m) incluir no polo passivo da execução, tanto é que o terceiro é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182700-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42612 am
4
citado para integrar a lide e oferecer defesa ao pleito formulado pelo
credor, havendo, inclusive, possibilidade de produção de provas, de
modo que, ainda que resolvido por decisão interlocutória, a fixação de
honorários advocatícios, em caso de rejeição do incidente, é imperiosa a
fim de remunerar o trabalho profissional do advogado contratado pelo
terceiro para apresentar impugnação, acompanhar o procedimento e, ao
final, obter provimento que o afaste da execução que o credor-
exequente pretende contra ele direcionar.
Não bastasse a lide instaurada, a agravada foi
sucumbente do pedido de desconsideração da personalidade formulado
contra a agravante, ou seja, as razões apresentadas na defesa da
insurgente por meio de seus advogados regularmente constituídos (fls.
888/896 e 897 dos autos de origem) foram acolhidas, razão pela qual,
nos termos do art. 85, § 2°, incs. I a IV, do CPC, a agravada deve ser
condenada ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes não
só da sucumbência mas, sobretudo, porque ela deu causa ao
ajuizamento do indevido incidente contra a agravante.
No vertente caso, os honorários advocatícios devem
ser fixados por equidade, em montante razoável e proporcional ao
trabalho desempenhado pelos causídicos, a baixa complexidade das
questões deduzidas pela insurgente e o tempo despendido, tendo como
parâmetro o proveito econômico que a agravada obteria com a
persecução da execução contra a insurgente caso o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica em relação a ela fosse
acolhido (art. 85, § 2° e 8°, do CPC).
Respeitado o entendimento jurisdicional minoritário
em sentido contrário, o qual interpreta literalmente o caput do art. 85
do CPC, sem atentar para o fato de que o sistema processual civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182700-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42612 am
5
admite a fixação de honorários advocatícios em decisão interlocutória
(arts. 354 e 356 do CPC, por exemplo), em interpretação sistemática, é
mais correto afirmar que o vocábulo “sentença” mencionado no caput
do art. 85 do CPC deve ser interpretado como “decisão”, que tem
sentido mais amplo para abarcar as demais situações que admitem a
fixação de honorários advocatícios mesmo em decisão interlocutória, o
que afasta, inclusive, o argumento de que a fixação não seria possível
ante a ausência de previsão legal específica.
A propósito de casos análogos ao dos autos, da
jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça colhem-se v.
arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que nega a fixação de honorários
ao advogado do agravante, que foi inicialmente incluído no polo passivo
do cumprimento de sentença, mas logo na sequência excluído pelo
próprio Juízo a quo. Desacerto. Imperiosa a fixação de honorários em
favor do advogado, à vista das circunstâncias do caso concreto.
Incidente de inegável caráter contencioso, pois buscou a exequente
ampliar subjetivamente os limites da lide, a fim de que fosse
reconhecida a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da
fase executiva. Ilegitimidade passiva reconhecida graças à atuação do
advogado da parte. Cabível a fixação de honorários, com base na lição
da melhor doutrina. Rejeição do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica dá ensejo ao arbitramento de honorários ao
advogado. Precedentes deste Tribunal. Inviável, todavia, arbitrar
honorários nos moldes pretendidos pelo agravante, que requer a fixação
da verba entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da condenação. Como a rejeição do incidente em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182700-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42612 am
6
agravante não tem proveito econômico claro, razoável fixar honorários
pelo critério subsidiário da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do
CPC/2015. Condenada a exequente ao pagamento de honorários, à
razão de R$ 2 mil reais, cuja exigibilidade deve ficar suspensa, por força
da concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da credora.
Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC/2015. Recurso parcialmente
provido, com observação.” (TJSP-1a Câmara de Direito Privado, Agravo
de
instrumento
n°
2182311-61.2019.8.26.0000-Campinas,
J.
01.10.2019, dpp, vu, Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, voto 34787)
“Penhora

Pessoa
jurídica

EIRELI
-
Desconsideração
Rejeição
Honorários advocatícios. Não existindo
indícios de que o sócio da EIRELI (Empresa Individual de
Responsabilidade Ltda.) abusou da pessoa jurídica, em detrimento de
seus credores, descabe a desconsideração, de modo a imputar-se a ele
responsabilidade pelo pagamento do débito. A rejeição do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica dá ensejo ao arbitramento de
honorários advocatícios. Recurso não provido.” (TJSP-21a Câmara de
Direito Privado, Agravo de instrumento n° 2110199-94.2019.8.26.0000-
Mauá, J. 19.08.2019, np, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto n° 41573)
"Prestação de serviços
Execução de sentença
arbitral
Incidente de desconsideração da personalidade admitido e
rejeitado no mérito Instauração de controvérsia perante terceiros, que
apresentaram defesa
Honorários advocatícios de sucumbência

Cabimento pelo princípio da causalidade Arbitramento por equidade
Adequação Precedentes Agravo de instrumento provido em parte".
(TJSP-26a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n°
2221579-25.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 12.12.2019, Rel. Des.
VIANNA COTRIM, voto n° 42679)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182700-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42612 am
7

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Exequente que requereu a desistência do incidente, após a
apresentação de defesa pelo agravante. Fixação de honorários
advocatícios. É cabível a fixação de honorários de sucumbência, em
sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que
se trata de uma nova lide, com citação da parte passiva, apresentação
de causa de pedir e pedido diversos daqueles apresentados na ação
principal, fato que resulta em uma nova pretensão, qual seja, a
inclusão de terceiro no polo passivo do processo. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento n° 2185597-47.2019.8.26.0000-São Caetano do Sul, J.
08.11.2019, dp, vu, Rel. Des. AFONSO BRÁZ, voto n° 29183)
“Prestação de serviços Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou os embargos de
declaração e manteve a anterior decisão que rejeitou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sem fixação de honorários
de sucumbência Reforma Cabimento Instauração de uma nova
relação jurídica de direito processual
Ocorrência - Princípio da
causalidade Incidência
Precedentes - Arbitramento por equidade,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Viabilidade. Recurso de sócio de
empresa executada provido.” (TJSP-30a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento n° 2150936-42.2019.8.26.0000-Araras, J.
27.09.2019, dp, vu, Rel. Des. MARCOS RAMOS, voto n° 39991).
Nesse contexto, imperioso fixar a verba honorária
devida pela agravada aos patronos da agravante na quantia de
R$5.000,00, com correção monetária a partir da apresentação da defesa
pelos patronos da agravante e juros legais de mora a partir do trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182700-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42612 am
8
em julgado deste v. acórdão.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de arbitrar a verba honorária devida ao patrono da agravante no
patamar estimado no item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica